Tribunal: STF
Processo: RE 930254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei nº 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação (RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/4/2017). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o agravado não apresentou contrarrazões.